Tribunal: TJSP
Processo: 2192263-30.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Alteração do regime prisional fixado na r. sentença. Inviabilidade. Transferência do paciente ao estabelecimento prisional compatível com regime semiaberto e execução devidamente cadastrada. Pleito prejudicado. Pleito de concessão de prisão domiciliar com fundamento na pandemia de COVID-19. Medidas de contenção da pandemia observadas nos estabelecimentos

Ementa:

Habeas corpus. Tráfico de drogas. Alteração do regime prisional fixado na r. sentença. Inviabilidade. Transferência do paciente ao estabelecimento prisional compatível com regime semiaberto e execução devidamente cadastrada. Pleito prejudicado. Pleito de concessão de prisão domiciliar com fundamento na pandemia de COVID-19. Medidas de contenção da pandemia observadas nos estabelecimentos prisionais. Ordem prejudicada em parte e na parte remanescente, denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752791
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2192263-30.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante CARLOS
MAGNO GONÇALVES DA COSTA e Paciente DOUGLAS OLIVEIRA SOUSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
parcialmente prejudicada a impetração e, na parte remanescente, DENEGARAM
A ORDEM. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE
(Presidente
sem
voto),
FRANCISCO
ORLANDO
E
ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2192263-30.2020.8.26.0000 -Voto no 12851
2
Voto no 12.851
Habeas corpus no 2192263-30.2020.8.26.0000
Impetrante: Carlos Magno Gonçalves da Costa
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 12a Vara Criminal da Comarca de São Paulo
Paciente: Douglas Oliveira Sousa
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Alteração do regime
prisional
fixado
na
r.
sentença.
Inviabilidade.
Transferência do paciente ao estabelecimento prisional
compatível com regime semiaberto e execução devidamente
cadastrada. Pleito prejudicado. Pleito de concessão de
prisão domiciliar com fundamento na pandemia de
COVID-19. Medidas de contenção da pandemia observadas
nos estabelecimentos prisionais. Ordem prejudicada em
parte e na parte remanescente, denegada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado em benefício do paciente, no
qual se aponta como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 12a Vara
Criminal da Comarca da Capital processo no 1521546-71.2019.8.26.0228.
Alega o impetrante, em síntese, que o paciente se encontra preso
cautelarmente desde 04 de setembro de 2019, sendo-lhe atribuída a prática do
crime do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, pelo qual foi condenado às
penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao
pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.
Sofre constrangimento ilegal porque o magistrado deixou de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2192263-30.2020.8.26.0000 -Voto no 12851
3
aplicar o artigo 387, § 2.o, do Código de Processo Penal, a fim de fixar
regime mais brando ao qual teria direito. Alega, ainda, excesso de prazo no
cadastramento da execução.
Afirma, ainda, que a pandemia de Covid-19, associada ao elevado
risco de contaminação do paciente, integrante de grupo de risco porque é
portador de asma, leva à necessária revogação da prisão preventiva ou
concessão de prisão domiciliar.
Pleiteia, então a fixação do regime aberto ou a revogação da prisão
preventiva ou concessão de prisão domiciliar.
O pedido foi conhecido parcialmente e, na parte conhecida, foi
indeferido (fls. 56/62). O impetrante requereu a reconsideração do despacho
(fls. 66/68), no que foi parcialmente atendido com a determinação de
expedição da Guia de Recolhimento e fixar o prazo de 30 dias para que fosse
efetivada a transferência do paciente a estabelecimento prisional compatível
com o regime semiaberto (fls. 71/74).
Dispensadas as informações, sobreveio parecer da douta Procuradoria
Geral de Justiça manifestando-se pelo conhecimento parcial da impetração e,
na parte conhecida, pela denegação da ordem (fls. 77/82).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2192263-30.2020.8.26.0000 -Voto no 12851
4
A impetração encontra-se parcialmente prejudicada. Na parte
remanescente, a ordem deve ser denegada.
O paciente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos de reclusão,
em regime inicial semiaberto, porque incurso no artigo 33, caput, da Lei
Antidrogas, porque tinha em depósito e guardava, para entrega e consumo
de terceiros, 33,4g de Cannabis sativa, 818,3g de maconha, além de
1.046,7g de cocaína.
Inicialmente, cabe registrar que o pedido de alteração de regime
prisional por aplicação do disposto no artigo 387, §2o, do Código de
Processo Penal não foi conhecido porque substitutivo do recurso de
apelação.
No curso deste habeas corpus foi certificado o trânsito em julgado
da decisão para as partes (fl. 469 do processo de origem), determinando-se
a expedição da Guia de Recolhimento, tendo sido o processo de execução
devidamente cadastrado sob o no 0010316-26.2020.8.26.0502.

Não bastasse, infere-se da r. sentença que a Magistrada de origem,
ao fixar o regime inicial semiaberto levou em consideração o tempo de
prisão provisória do paciente (fls. 18/19):
“O condenado iniciará o cumprimento da pena privativa de
liberdade em regime semiaberto, pois apesar de sua
primariedade, o tráfico ilícito de entorpecentes é crime tido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2192263-30.2020.8.26.0000 -Voto no 12851
5
como hediondo, daqueles cuja gravidade não permite o início do
cumprimento da pena em regime aberto. De outra banda, o
regime semiaberto se justifica, porque a despeito de se tratar
de crime de tráfico, assemelhado aos crimes hediondos,
como já salientado, o condenado é jovem primário,
confessou os fatos e encontra-se preso há mais de sete meses
por este processo.” (destaquei)
Assim, uma vez transitado em julgado a r. sentença e não
constatada a existência de flagrante ilegalidade da decisão, inviável a
modificação do regime inicial de cumprimento das penas por esta via.
Ademais, em consulta ao processo de execução (autos no
0010316-26.2020.8.26.0502) verifica-se que a Defesa do paciente
requereu a progressão ao regime aberto, cujo pedido está pendente de
análise pelo Juízo a quo.
Quanto ao alegado constrangimento ilegal, consistente na
manutenção do paciente em regime prisional mais gravoso, consoante
informação obtida pelo Sistema das Varas das Execuções Criminais do
Estado de São Paulo (SIVEC), o paciente foi transferido ao regime
semiaberto no dia 1o de setembro de 2020.
Portanto, no que tange ao excesso de prazo no cadastramento da
execução e remoção do paciente ao estabelecimento prisional compatível
com o regime intermediário, a impetração encontra-se prejudicada.
Por fim, em relação à pandemia de Covid-19, embora o paciente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2192263-30.2020.8.26.0000 -Voto no 12851
6
tenha declarado ser portador de doença respiratória, o impetrante não
indicou ou comprovou qualquer deficiência na prestação do atendimento
médico no estabelecimento prisional.
Além disso, ressalta-se que a Portaria Interministerial no 07, de 18
de março de 2020, adota providências visando à contenção da pandemia no
sistema prisional, a tornar desnecessária, ao menos nesse momento, a
imediata transferência do paciente.
Destaca-se que as unidades prisionais reforçaram medidas
preventivas de higiene, com foco no aumento da frequência de limpeza dos
espaços de circulação e permanência das pessoas em privação de liberdade,
bem como higienização das estruturas de transporte e contenção.
Além disso, os profissionais que realizam as avaliações de saúde
dos presos foram equipados com materiais de segurança e instruídos a
observarem a existência de sintomas da doença entre a população
carcerária, de forma que, na hipótese de identificação, realizarão o devido
isolamento individual.
Acresça-se também as medidas relacionadas ao ingresso de novos
presos, cujo procedimento conta com a imediata separação do convívio
comum por quatorze dias, período após o qual, e apenas se apresentadas
boas condições de saúde, será autorizado o ingresso em pavilhão
habitacional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2192263-30.2020.8.26.0000 -Voto no 12851
7
Dessa forma, as circunstâncias do caso concreto especialmente a
grande quantidade de drogas apreendida e a ausência de comprovação da
deficiência no atendimento médico, autorizam a manutenção do paciente
no estabelecimento carcerário em que se encontra, sem que ocorra
qualquer violação à Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça,
aguardando o exame de seu pedido de progressão ao regime aberto.
Ante o exposto, julga-se parcialmente prejudicada a impetração e, na
parte remanescente, DENEGA-SE A ORDEM.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator